Tribunal: TJMT
Processo: 0008322-44.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008322-44.2016.8.11.0041
Recorrente: CONSTRUTORA PANAMERICANA EIRELI
Recorrido: MEGABLOCOS CONSTRUÇÂO CIVIL LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL, interposto por CONSTRUTORA PANAMERICANA EIRELI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, com a seguinte ementa (id. 88639488):
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS PRESTADOS SEM DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO – PROVA DO DIREITO DEMONSTRADA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Em que pese a irresignação contra o entendimento adotado na sentença, a qual foi mantida por esta Corte, o simples fato de tais entendimentos serem contrários aos interesses da parte não caracteriza o julgamento em desacordo com as provas, uma vez que o Julgador se alinhou a uma linha de convencimento calcado nessas provas.
Portanto, a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação do entendimento adotado. Não há, nas razões do agravo regimental, indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.
(TJMT, ApCiv no 0008322-44.2016.8.11.0041 Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25.05.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de id 103512460.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 1022§ único inciso II e 489§1o inciso IV, 1.011, I e 932, IV, art. 941, § 2o, art. 937, I, 371, 141, 492, 405, todos do Código de Processo Civil, bem como ao art. 5o, LV da CF, argumentando, em síntese:
i) Omissão quanto a pontos relevantes da controvérsia, em especial quanto a falta de autorização legal para julgamento monocrático do recurso de Apelação, haja vista tratar-se de ação de cobrança, sobre a qual não existe tema pacificado sedimentando em súmula ou recurso especial/extraordinário repetitivos no âmbito dos tribunais superiores. Neste viés, assegurou que teve seu direito de sustentação oral cerceado sob o argumento de que esta seria incabível na hipótese de julgamento de agravo regimental, o que só ocorreu porque a apelação foi julgada monocraticamente de forma indevida.
ii) Ocorrência de julgamento extra petita, pois a parte autora delimitou que a prestação de serviços ocorreu na comarca de Barra do Bugres, todavia a condenação abarcou suposta prestação de serviços ocorrida na comarca da capital. Ademais, há prova robusta que no período questionado as obras estavam paralisadas em Barra do Bugres, razão pela qual é impossível sustentar a legitimidade da cobrança.
Recurso tempestivo e preparado (ID.106738970 e 106613470).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 110002482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, do CPC – sem omissão.
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a ponto que poderia infirmar a decisão recorrida.
Nessa perspectiva, aponta omissão do órgão fracionário recorrido quanto a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, bem como quanto a ocorrência de julgamento extra petita, já que foi condenada a pagar por serviços ocorrido em lugar distinto daquele delimitado na petição inicial.
Asseverou ainda que desconstituiu o direito da parte recorrida, uma vez que trouxe declarações e fotografias que demonstravam que a obra estava paralisada, motivo pelo qual não pode ser condenada a pagar por serviços não prestados.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, se manifestou em relação aos pontos essenciais à solução da controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (id 102471486 e 86224478):
(...) O embargante aduz que a decisão combatida não deve prosperar, uma vez que foi realizada monocraticamente, sem que houvesse matéria pacífica sobre o assunto. Pois bem, sobre o assunto denota-se dos autos que a decisão, ora embargada, tratou da matéria nos seguintes termos:
“Sobre a possibilidade do julgamento monocrático, ressai dos autos que matéria analisada não demanda maiores controvérsias. À vista disso, e considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adotou essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).”
Assim, a matéria foi tratada de maneira escorreita, possibilitando o julgamento pelo Colegiado por meio do agravo regimental, no qual pode-se debater a matéria e revisitar a insurgência do embargante, de modo que não há se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.
A propósito:
"O cabimento de agravo regimental contra decisão monocrática de Relator afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais. Precedentes." (STJ - AgRg no RHC: 122017 SP 2019/0374612-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).
(...)
Quanto ao mérito, malgrado a apelante afirme que apresentou documentos suficientes para comprovar a inexistência de débitos devidos, denota-se dos autos os comprovantes apresentados não se refere somente ao pagamento dos trabalhos executados pelo engenheiro conforme contratado, a última parcela paga no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) diz respeito à restituição dos valores pagos pela apelada aos funcionários da obra, bem como dos materiais de construção adquiridos para a execução da obra.
Além disso, verifica-se que o aludido e-mail encaminhado pelo engenheiro se tratou de requerimento para a sua substituição, uma vez que além de não estar recebendo a sua contraprestação, ainda estava pagando outros funcionários e adquirindo materiais, sem a respectiva restituição da Construtora, ora apelante. Assim, por se tratar de corresponsável técnico pela obra não poderia deixar os serviços sem que houvesse a anuência da contratante para a sua saída. Nesse sentido, ficou demonstrado nos autos que logo após esse pedido, foram restituídos os valores disponibilizados pela apelada, de maneira que esta continuou prestando seus serviços.
Denota-se, ainda, que a paralisação da obra no mês de novembro de 2013, conforme certificado pelo Judiciário em vistoria, ocorreu pela falta de materiais, como especificado no documento, portanto a apelada não contribuiu para tanto, e estava a disposição da apelante. Verifica-se, também, que não obstante a paralisação da obra de Barra do Bugres, a apelada continuou trabalhando em Cuiabá para a apelante, como se extrai da declaração feita pelo engenheiro civil, WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA, principal responsável pela obra.
Tal declaração é corroborada pela baixa do termo de responsabilidade perante o órgão profissional fiscalizador, acostado no ID 67674529. Não bastasse todas essas provas apresentadas, as testemunhas ouvidas em Juízo foram assentes ao confirmar a prestação do trabalho até março de 2014, portanto o direito da autora, ora apelada, foi devidamente demonstrado.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Da violação aos artigos 1.011, I e 932, IV, art. 941, § 2o, art. 937, I – Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ – Súmula 83.
Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que este Sodalício, ao julgar monocraticamente o recurso de apelação fora das hipóteses legais, incorreu em cerceamento de defesa, pois impediu que o advogado fizesse uso da sustentação oral.
No acórdão impugnado, a Corte rejeitou a alegação ao argumento de que a submissão do recurso ao órgão colegiado, ainda que via agravo regimental, supre eventual cerceamento de defesa, o que está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Para elucidar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil CPC c/c o 3o do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ?RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício.
2. "Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da defesa para a respectiva sessão" (AgRg no RHC 109.361/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2019).
3. É inadmissível o enfrentamento da alegada insuficiência de indícios de autoria do delito, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
4. Em que pese o esforço defensivo, alegação concernente aos fundamentos da custódia cautelar não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Precedentes.
5. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 697.161/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante deste cenário, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da violação aos artigos 371, 141, 492 e 405 do Código de Processo Civil. – Análise do acervo fático probatório- Súmula 07/STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada na assertiva de ocorrência de julgamento extra petita, pois a parte autora, embora tenha delimitado que a prestação de serviços ocorreu na comarca de Barra do Bugres, recebeu tutela jurisdicional favorável decorrente de serviços executados na comarca da capital. Ademais, assegurou a parte recorrente que há prova robusta nos autos a comprovar que, no período questionado, as obras estavam paralisadas em Barra do Bugres, razão pela qual é impossível sustentar a legitimidade da cobrança.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto as questões que o levaram à conclusão pela legitimidade da cobrança (ID 86224478):
Quanto ao mérito, malgrado a apelante afirme que apresentou documentos suficientes para comprovar a inexistência de débitos devidos, denota-se dos autos os comprovantes apresentados não se refere somente ao pagamento dos trabalhos executados pelo engenheiro conforme contratado, a última parcela paga no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) diz respeito à restituição dos valores pagos pela apelada aos funcionários da obra, bem como dos materiais de construção adquiridos para a execução da obra.
Além disso, verifica-se que o aludido e-mail encaminhado pelo engenheiro se tratou de requerimento para a sua substituição, uma vez que além de não estar recebendo a sua contraprestação, ainda estava pagando outros funcionários e adquirindo materiais, sem a respectiva restituição da Construtora, ora apelante. Assim, por se tratar de corresponsável técnico pela obra não poderia deixar os serviços sem que houvesse a anuência da contratante para a sua saída. Nesse sentido, ficou demonstrado nos autos que logo após esse pedido, foram restituídos os valores disponibilizados pela apelada, de maneira que esta continuou prestando seus serviços.
Denota-se, ainda, que a paralisação da obra no mês de novembro de 2013, conforme certificado pelo Judiciário em vistoria, ocorreu pela falta de materiais, como especificado no documento, portanto a apelada não contribuiu para tanto, e estava a disposição da apelante. Verifica-se, também, que não obstante a paralisação da obra de Barra do Bugres, a apelada continuou trabalhando em Cuiabá para a apelante, como se extrai da declaração feita pelo engenheiro civil, WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA, principal responsável pela obra.
Tal declaração é corroborada pela baixa do termo de responsabilidade perante o órgão profissional fiscalizador, acostado no ID 67674529. Não bastasse todas essas provas apresentadas, as testemunhas ouvidas em Juízo foram assentes ao confirmar a prestação do trabalho até março de 2014, portanto o direito da autora, ora apelada, foi devidamente demonstrado.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para reverter a conclusão de que houve comprovação da prestação de serviços nas comarcas indicadas no processo é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA, CITRA OU ULTRA PETITA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. QUESTÃO CONTROVERTIDA. FUNDAMENTO DE CUNHO CONSTITUCIONAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o reconhecimento do "direito do servidor à contagem especial e à aposentadoria especial com vencimentos integrais (inciso III do § 4° do art. 40 da Constituição Federal) desde quando preencheu os requisitos, ou seja, 25 anos expostos a agentes nocivos à saúde ou da data do ajuizamento da ação" (fl. 07). Em sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada para conceder a aposentadoria especial pretendida.
II - De início, é cediço que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." III - No mais, verifica-se que a questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial. (...)
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1429026/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça